Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. AMBIENTE HOSPITALAR. HABITUALIDADE. CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PERÍCIA/LAUDO TÉCNICO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. GRAU MÉDIO. PERCENTUAL 10%. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. O direito ao adicional de insalubridade tem previsão constitucional (art. 7o, XXXIII) e, no âmbito distrital, foi regulamentado pelo Decreto no 32.547/2010 e pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal.
2. Nos termos do art. 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade.
3. O fato de o servidor laborar em ambiente hospitalar ou em outro estabelecimento destinado ao cuidado da saúde humana, por si só, não lhe dá direito ao adicional de insalubridade de grau médio, sendo necessário contato com os pacientes do local ou que o profissional manuseie objetos não previamente esterilizados, o que deve ser identificado mediante perícia ou laudos técnicos (art. 3o do Decreto no 32.547/10 e Norma Regulamentadora 15, Anexo XIV do antigo Ministério do Trabalho).
4. A Norma Regulamentadora 15, Anexo XIV prevê que a insalubridade é identificada pela avaliação qualitativa, o que torna prescindível o contato físico e/ou demorado do trabalhador com o agente biológico infectocontagioso. É necessária, apenas, sua efetiva exposição a agentes nocivos à saúde.
5. Faz jus ao adicional de insalubridade o servidor que trabalha no atendimento direto de pacientes, realiza o respectivo cadastro nos sistemas apropriados e manuseia os pertences dos pacientes sem qualquer esterilização prévia. Além disso, o atendimento ocorre em local pequeno e com ventilação inadequada.
6. Configurado que o servidor está exposto a insalubridade em grau médio, é de se reconhecer o direito ao adicional no percentual de 10%, nos termos do art. 83 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
7. Nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa (indenizatória), posteriores à vigência da lei no 11.960/09, os juros de mora observam o índice de remuneração da caderneta de poupança. Matéria de ordem pública. Correção de ofício.
8. Recurso conhecido e provido.